Tribunal: TJDFT
Processo: 0000208-09.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE LESAO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIROS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi ratificada pela prova testemunhal e pelo exame de corpo de delito. 1.1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois a declaração da vítima nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas por outros elementos do processo (laudo pericial e testemunha), que demonstraram a materialidade e a autoria do apelante no crime de lesão corporal leve sofrido.

2. Confirmada as lesões na vítima decorrentes da postura agressiva do réu, não há o que se falar em tentativa, como almejado pela defesa.

3. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.

4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.